Tribunal: TJBA
Processo: 0000467-23.2013.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000467-23.2013.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA NARDE MOREIRA

Advogado(s)
:
EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO IPCA. PANDEMIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Patrícia Narde Moreira, contra a sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária Revisional de Cláusulas Abusivas, proposta em face da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, sucedida pelo Banco Pan S/A.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a contestação, apresentada fora do prazo legal, acarretaria revelia com presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial; verificar a legalidade da capitalização de juros mensais, do uso da Tabela
Price
e da cobrança de tarifas bancárias; determinar se é cabível a substituição do índice de correção monetária contratual (IGPM) pelo IPCA, em razão da onerosidade excessiva decorrente da pandemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contestação foi considerada tempestiva, pois apresentada antes do último dia do prazo legal, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à juntada do mandado de citação, sob a égide do CPC/1973.

4. Ainda que houvesse revelia, esta produziria, apenas, presunção relativa, quanto aos fatos alegados, sendo possível a apreciação da avença, principalmente, por se tratar de matéria de direito e por ter sido apresentado o instrumento contratual pela Autora.

5.A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, especialmente após a edição da MP 2.170-36/2001, aplicável aos contratos celebrados, após 31/03/2000.

6. A utilização da Tabela
Price
é lícita e não implica, por si só, capitalização irregular de juros, tratando-se de metodologia de amortização regularmente admitida.

7. A cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC) é legítima quando prevista contratualmente e vinculada à prestação de serviço efetivo, conforme autoriza a Resolução CMN nº 3.693/2009.

8. A substituição do IGPM pelo IPCA é admitida, demonstrada onerosidade excessiva, nos termos dos arts. 317 e 478 do Código Civil e art. 6º, V, do CDC. No caso, o IGPM apresentou variação desproporcional em relação à inflação real, o que autorizou a sua substituição pelo IPCA, para preservar o equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido parcialmente.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973; CPC/2015, arts. 345, 373, I e 86; CC, arts. 317 e 478; CDC, arts. 6º, V e 51, IV; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Resolução CMN nº 3.693/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 539 e 541; STJ, AgRg no REsp 733.548/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 12/04/2010; STJ, AgRg no Ag 1045805/DF, Rel. Min. Honildo Castro, DJe 17/08/2009; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001816-20.2022.8.05.0154, Rel. Des. Edmilson Jatahy, j. 27/08/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002343-69.2022.8.05.0154, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 27/03/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001518-28.2022.8.05.0154, Rel. Des. Mário Albiani Júnior, j. 27/05/2024.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
0000467-23.2013.8.05.0223
, da Comarca de Santa Maria da Vitória, na qual figuram como Apelante

PATRÍCIA NARDE MOREIRA
, sendo Apelado o

BANCO PAN S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Salvador, .